Tribunal: TJPA
Processo: 0021566-62.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021566-62.2010.8.14.0301

APELANTE: LUCIVAL AMARAL MATAR, MARIA DE NAZARE MALCHER MATAR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LAWRENCE FRANCO MACIEL, ANTONIO DE JESUS AUGUSTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Lucival Amaral Matar e Maria de Nazaré Malcher Matar contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos em ação de responsabilidade civil. Os apelantes sustentam que o acidente decorreu de velocidade inadequada do veículo conduzido pelo apelado Lawrence Franco Maciel e que o evento gerou-lhes danos de ordem moral, material e estética. Em contestação, Lawrence Franco Maciel defende a culpa exclusiva das vítimas e a impossibilidade de cumulação dos danos materiais com danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade civil dos apelados pelo acidente de trânsito; e (ii) determinar se houve culpa exclusiva das vítimas, excludente de responsabilidade dos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil exige a comprovação de três elementos essenciais: conduta antijurídica, nexo de causalidade e dano.

4.

A prova oral revela que o acidente ocorreu devido à invasão da contramão pelos apelantes, conforme depoimento de testemunha presencial.

5.

Ausente conduta ilícita por parte dos apelados, não se configura o dever de indenizar, dado que a culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade necessário para a responsabilização civil.

6.

Precedentes jurisprudenciais corroboram que a culpa exclusiva da vítima exime o condutor réu do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais, materiais e estéticos.

Tese de julgamento
:

1.

A culpa exclusiva da vítima, demonstrada nos autos, afasta o nexo de causalidade e, portanto, a responsabilidade civil do condutor réu pelo acidente de trânsito.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - Apelação Cível 00200915920138130086, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 27.06.2024; TJ-MS - Apelação Cível 0800996-02.2014.8.12.0054, Rel. Juiz Waldir Marques, j. 08.02.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0021566-62.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTES:
LUCIVAL AMARAL MATAR e MARIA DE NAZARE MALCHER MATAR

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: LAWRENCE FRANCO MACIEL e ANTÔNIO DE JESUS AUGUSTO MARQUES TAVARES

ADVOGADO: ALBERTO ANTÔNIO CAMPOS – OAB/PA 5.541

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de responsabilidade civil por acidente de trânsito
proposta por
LUCIVAL AMARAL MATAR e MARIA DE NAZARE MALCHER MATAR
em desfavor de
LAWRENCE FRANCO MACIEL
e
ANTÔNIO DE JESUS AUGUSTO MARQUES TAVARES
apontados respectivamente como condutor e dono do veículo, objetivando a reparação por danos morais, materiais e estéticos.

Contestação:
por
LAWRENCE FRANCO MACIEL
alegando
a.)
culpa exclusiva das vítimas,
b.)
impossibilidade de cumulação de dano moral com material e
c.)
subsunção do dano estético ao dano moral.

Sentença:
de improcedência do pedido, ao argumento de que não houve comprovação, pela parte Autora, do trino responsabilizante (conduta, nexo e dano).

Apelação:
por
LUCIVAL AMARAL MATAR e MARIA DE NAZARE MALCHER MATAR
alegando o desacerto da sentença, uma vez que, é incontroverso que o veículo estava em velocidade inadequada para via, bem como, do acidente, os Requerentes se viram diante de abalo de ordem moral, material e estética.

Contrarrazões:
inexistentes conforme ID. 18973883.

Conclusos ao gabinete em:
11 de abril de 2024.

É o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0021566-62.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTES: LUCIVAL AMARAL MATAR e MARIA DE NAZARE MALCHER MATAR

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: LAWRENCE FRANCO MACIEL e ANTÔNIO DE JESUS AUGUSTO MARQUES TAVARES

ADVOGADO: ALBERTO ANTÔNIO CAMPOS – OAB/PA 5.541

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado. Sigamos ao mérito!

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que deu por improcedentes os pedidos de dano moral, material e estético decorrentes de acidente de trânsito.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, imprescindível o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No caso em comento, muito embora se veja o dano apresentado pela parte (material e estético), não se vê a qualificadora da conduta para então imputar aos Requeridos, a obrigação de indenizar. Explico.

O caso em comento gravita em saber de
quem
foi a culpa pelo acidente. Que houve o acidente, não se nega. Que houve lesão, isso também não se nega. Contudo o ponto central é saber qual a conduta foi ensejadora dos danos, se advinda dos Requerentes ou dos Requeridos.

Tal tarefa coube à prova oral
(já que a documental e pericial não trouxe elementos neste sentido
), e desta prova oral testemunhal, as duas testemunhas arroladas pelos Autores não presenciaram o acidente, e por este motivo, são inservíveis a fim de esclarecer sua dinâmica.

Das testemunhas apontadas sejam aquelas apontadas pelos autores, seja pelo Réu, o Sr. Raimundo – testemunha do requerido-
foi a única que viu o acidente e em seu depoimento pontuou que a moto vinha na contramão da via, batendo no carro do réu.

As demais testemunhas do requerido (Sr. Carlos e Sr. Fernando) aduziram que este não ingeriu bebida alcóolica e a outra teve seu depoimento contraditado pela Defensoria, respectivamente.

Assim, do que se colhe dos autos é que não houve conduta do Requerido que, por sua vontade livre e consciente, viesse a causar dano aos Requerentes, pelo contrário, há indícios coletados da prova testemunhal que os Autores invadiram a contramão da via ocasionando o acidente, sendo, no caso em comento, hipótese de culpa exclusiva da vítima.

Neste sentido, em havendo culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo de causalidade, decidiram os tribunais pátrios:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. Não há dever de indenizar se as provas produzidas demonstram que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da criança que conduzia a bicicleta, a qual adentrou no cruzamento inadvertidamente, sem os devidos cuidados, abalroando o veículo da parte ré que transitava regularmente na via principal. A culpa exclusiva da vítima é causa de exclusão do próprio nexo causal, sendo o agente mero instrumento do acidente. (TJ-MG - Apelação Cível: 00200915920138130086 1.0000.24.207505-9/001, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 27/06/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CORPORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – CONDUTOR DO VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE VINHA NA DIREÇÃO CONTRÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR/VÍTIMA DO VEÍCULO –SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO CONTRA O PARECER (TJ-MS - Apelação Cível: 0800996-02.2014.8.12.0054 Nova Alvorada do Sul, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 08/02/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo irretocável a sentença de improcedência do pedido de dano moral, material e estético.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024